Tribunal: TJES
Processo: 0027158-67.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027158-67.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros

APELADO: STWART BASTOS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Stwart Bastos da Silva contra acórdão que deu provimento ao recurso de G & C Construtora e Incorporadora Ltda., interposto em sede de apelação cível, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito em relação a esta parte. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a prescrição sem considerar elementos relevantes dos autos, como a certidão de ônus reais do imóvel e o marco temporal de ciência do alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise de documentos que poderiam alterar o termo inicial do prazo prescricional; (ii) apurar a existência de contradição na fundamentação do julgado em relação à aplicação da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a questão do termo inicial da prescrição, afirmando que, diante da ausência de prova quanto à ciência superveniente do vício, aplica-se como marco inicial a data da realização do negócio jurídico (2006), nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. A alegação de contradição é afastada, pois a decisão adota premissas coerentes e compatíveis com a fundamentação jurídica, inexistindo dissonância interna entre os argumentos utilizados e a conclusão adotada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo, devendo se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A ausência dos vícios apontados torna inviável a concessão de efeitos modificativos ao julgado, sendo inadmissível a tentativa de prequestionamento dissociada da demonstração de qualquer defeito decisório.

7. A oposição reiterada de embargos de declaração com propósito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão não se configura quando a decisão colegiada enfrenta expressamente a questão jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou simples prequestionamento de matéria jurídica, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. A oposição reiterada de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria decidida pode ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 00041581220188080021, j. 07.06.2022; TJES, ED n. 00005429020148080046, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
STWART BASTOS DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte Embargante
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, no bojo de
Apelação Cível interposta pela ora embargada
.

Em suas razões recursais,
STWART BASTOS DA SILVA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar matérias relevantes e imprescindíveis, como a análise do documento de certidão de ônus do imóvel (volume 01, parte 01, pág. 23), e teria incorrido em contradição ao aplicar a teoria da
actio nata
sob viés subjetivo, em desacordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, se considerada a data da efetiva violação do direito — 12 de julho de 2011, data da venda do imóvel a terceiro — ou, ainda, a data de sua ciência — julho de 2015 — não haveria que se falar em prescrição.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com
efeitos infringentes
, a fim de reformar o acórdão e afastar o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
no Id n. 13024008, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sob o argumento de que o acórdão não contém os vícios apontados, e que a insurgência veiculada busca rediscutir o mérito da decisão.

Contrarrazões apresentadas por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, constantes do Id n. 13183895, também sustentam que a prescrição foi corretamente reconhecida e requerem a manutenção do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de recuso de Embargos de Declaração opostos por STWART BASTOS DA SILVA contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargante G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., interposto em sede de Apelação Cível
, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito em relação a tal parte.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO do recurso
e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS DA PROVA. TERMO INICIAL QUE, NO CASO CONCRETO, É A DATA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por G & C Construtora e Incorporadora Ltda. e por Imobiliária Garantia Ltda. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da "Ação de Restituição de Valor c/c Danos Morais" ajuizada por Stwart Bastos da Silva, julgou procedente a ação, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores pagos pela autora e ao pagamento de danos morais, além da extinção do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito autoral; (ii) estabelecer se a responsabilidade das requeridas pelo desfazimento do negócio é solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores decorrente de inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, conforme entendimento do STJ.

4. O autor alega que somente tomou ciência dos impedimentos ao imóvel em 2015, mas não produziu provas suficientes para comprovar esse fato, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

5. A prescrição é reconhecida, pois, diante da ausência de prova quanto ao termo inicial, deve-se considerar a data da realização do negócio (2006) como início do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Imobiliária Garantia Ltda. desprovido. Recurso de G & C Construtora e Incorporadora Ltda. provido para reconhecer a prescrição e julgar extinta a ação em relação a esta parte.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo prescricional para a restituição de valores decorrentes de inadimplemento contratual inicia-se na data da realização do negócio, quando não comprovado fato superveniente acerca da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo alegado.

2. O ônus da prova para demonstrar o termo inicial do prazo prescricional cabe à parte autora.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.771.680/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, EREsp 1280825 RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/08/2018.

Em suas razões recursais,
STWART BASTOS DA SILVA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar matérias relevantes e imprescindíveis, como a análise do documento de certidão de ônus do imóvel (volume 01, parte 01, pág. 23), e teria incorrido em contradição ao aplicar a teoria da
actio nata
sob viés subjetivo, em desacordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, se considerada a data da efetiva violação do direito — 12 de julho de 2011, data da venda do imóvel a terceiro — ou, ainda, a data de sua ciência — julho de 2015 — não haveria que se falar em prescrição.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com
efeitos infringentes
, a fim de reformar o acórdão e afastar o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
no Id n. 13024008, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sob o argumento de que o acórdão não contém os vícios apontados, e que a insurgência veiculada busca rediscutir o mérito da decisão.

Contrarrazões apresentadas por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, constantes do Id n. 13183895, também sustentam que a prescrição foi corretamente reconhecida e requerem a manutenção do acórdão.

Pois bem.

No caso, não se vislumbra a alegada omissão quanto à análise do início do prazo prescricional. A decisão colegiada embargada, em sua fundamentação, enfrentou a questão ao consignar que,
“diante da ausência de prova quanto ao termo inicial, deve-se considerar a data da realização do negócio (2006) como início do prazo prescricional”
, aplicando corretamente o art. 205 do Código Civil. Assim, a questão foi expressamente abordada, com a devida motivação jurídica e fática.

Além disso, no que tange à alegada contradição na aplicação da teoria da
actio nata
, igualmente não assiste razão ao embargante. O julgado analisou a pretensão autoral e definiu a data da celebração do acordo como termo inicial da prescrição, diante da ausência de elementos que comprovassem fato superveniente ou ciência inequívoca do vício alegado.

Eventual inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento hábil para a oposição dos aclaratórios, tampouco para a sua eventual reforma, devendo ser manejado recurso próprio para essa finalidade.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos aclaratórios opostos por STWART BASTOS DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Friso que
eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar